Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para modificar o valor da multa contratual para 10%, condenando a ré a pagar a autora o valor de R$ 879,60. Em suas razões, aduz que está comprovado que a recorrida não cumpriu suas obrigações, tendo, inclusive, cancelado outro pacote de viagens adquirido pela recorrente. Informa que é notório nacionalmente o inadimplemento da recorrida perante os consumidores, motivo pelo qual pretende o cancelamento do pacote em discussão. Requer a reforma da sentença, para que sejam procedentes todos os pedidos iniciais, que consistem na declaração de nulidade da multa contratual, na condenação da ré na obrigação de ressarcir à autora o valor de R$ 1.759,20, bem como de pagar à autora o valor de R$ 20.000,00, à título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47776850). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47776854).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas.
IV. Consta da petição inicial que a consumidora que adquiriu em ocasião anterior dois pacotes de viagem para Punta Cana e Orlando do estabelecimento requerido, o qual os cancelou, sob a justificativa de que não encontrou tarifário promocional para os próximos meses. Após esses fatos, as partes firmaram um novo contrato de prestação de serviços, tendo como objeto pacote de viagem para Tailândia, pelo preço de R$ 8.796,00. Após a aquisição do mencionado pacote, a consumidora sugeriu 3 datas para a realização da viagem, todas no ano de 2024. Acrescenta que, em razão da experiência negativa com os pacotes adquiridos para Punta Cana e Orlando, a requerente decidiu cancelar a compra da viagem em discussão. A consumidora, então, questiona o valor de R$ 1.759,20, cobrados à título de multa.
V. Incontroversa a resilição de contrato celebrado para aquisição de pacote turístico, por iniciativa da própria consumidora, sendo correta a aplicação da cláusula penal no patamar arbitrado pelo juízo de origem, como forma de prefixação de danos do contratado pelo desfazimento do negócio. No caso em análise, foi fixado pelo juízo a quo o percentual de 10% dos valores pagos para o desfazimento do negócio jurídico, sendo lídima sua retenção. Ressalte-se que a rescisão ocorreu de forma imotivada, não havendo registro de efetivo inadimplemento contratual por parte da recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.